Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700309-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA CARDOZO DE MEDEIROS RECORRIDO: MARCIO FERNANDES DA SILVA, MILTON CELIO DE QUEIROZ RIBEIRO DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação acerca dos documentos que acompanham as contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora